Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-31.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010604-31.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR FRESCHA - CPF: 486.876.421-72 (AGRAVANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA - CPF: 912.685.911-49 (AGRAVANTE), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Assistência judiciária gratuita. Produtor rural. Presunção relativa de hipossuficiência. Recolhimento prévio de custas. Comportamento contraditório. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação. Os agravantes, produtores rurais, sustentam incapacidade financeira decorrente de prejuízo na atividade agrícola e passivo elevado, aduzindo que o valor das custas compromete seu sustento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção absoluta; (
ii
) o prejuízo contábil na atividade rural e o montante do passivo comprovam, por si só, a carência de recursos; e (
iii
) o recolhimento voluntário das custas na instância inicial configura ato incompatível com o pedido de gratuidade posterior.

III. Razões de decidir

3.
A assistência jurídica integral e gratuita exige a comprovação efetiva da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF), sendo a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural apenas relativa, cedendo diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

4. O recolhimento voluntário das custas processuais no início da lide gera preclusão lógica e configura comportamento contraditório, salvo se demonstrada alteração superveniente e drástica na situação econômica, o que não ocorreu no caso.

5. O prejuízo fiscal ou contábil na atividade rural não se confunde, necessariamente, com miserabilidade jurídica, especialmente quando o produtor movimenta cifras expressivas em Cédulas de Produto Rural (CPR) e possui patrimônio imobilizado.

6. A documentação apresentada mostrou-se deficitária para demonstrar a ausência de outras fontes de renda ou reservas do núcleo familiar que permitissem o custeio do preparo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 2. O recolhimento prévio das custas processuais sem a demonstração de fato novo que altere a situação econômica impede a concessão posterior do benefício da gratuidade judiciária."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por ADEMAR FRESCHA e DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA, contra a r. decisão monocrática
,

que
nos autos do recurso de Apelação Cível, interposto pelos agravantes contra EQUILÍBRIO IND. QUÍMICA EIRELI, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Os agravantes sustentam que a documentação fiscal e bancária anexada, especialmente o IRPF de Ademar
Frescha
e os extratos de
Devanir, demonstram inequivocamente a incapacidade financeira de arcar com o preparo recursal, estimado em mais de R$ 15.000,00.

Asseveram que, apesar de terem
pago
as custas iniciais dos embargos, a situação econômica e de saúde dos recorrentes agravou-se drasticamente, resultando em um prejuízo fiscal de R$ 181.057,15 na atividade rural em 2024 e um passivo total superior a R$ 1,1 milhão.

Aduzem que o valor elevado da causa não pode ser utilizado como critério para o indeferimento da benesse, visto que representa o montante da dívida em discussão (Cédula de Produto Rural) e não a capacidade contributiva atual dos agravantes.

Enfatizam que a ausência de declaração de Imposto de Renda por parte de Devanir decorre da alteração dos critérios de obrigatoriedade pela Lei no 14.663/2023, sendo ela dependente financeira do marido e possuindo contas bancárias com saldos ínfimos ou zerados.

Defendem que a manutenção do indeferimento viola o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, LXXIV, CF) e a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência prevista no Código de Processo Civil.

Pedem, pois, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, afastando-se a pena de deserção.

A agravado ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
Id. 333189891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por ADEMAR FRESCHA e DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA.

A assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não é um direito absoluto ou uma franquia processual irrestrita. A norma constitucional é clara ao condicionar o benefício aos que efetivamente "comprovarem a insuficiência de recursos".

Embora o art. 99, §3o, do CPC estabeleça uma presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência de pessoa natural, tal presunção cede diante de elementos objetivos que apontem em sentido contrário. No caso em tela, o acervo probatório colacionado desconstitui a alegada miserabilidade jurídica.

No caso em tela, a documentação apresentada, embora demonstre dificuldades financeiras no exercício da atividade rural, não se mostra suficiente para afastar as fundadas dúvidas acerca da alegada hipossuficiência para fins de custeio
processual
.

No caso de produtores rurais que movimentam cifras expressivas – como se depreende da Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da lide, no valor de R$ 500.000,00 –, a análise deve ser criteriosa, exigindo-se que o patrimônio imobilizado e o fluxo de caixa sejam sopesados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE PRODUTOR RURAL COM DIVERSOS BENS EM SEU NOME – PODERIO ECONÔMICO ELEVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (
AgInt
no
AREsp
1 .671.512/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 23/10/2020).
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10208876820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Primeiramente, observa-se um evidente comportamento contraditório dos agravantes. Ao ajuizarem os Embargos à Execução na instância singela, os recorrentes efetuaram o recolhimento integral das custas processuais. Ora, diante do pagamento voluntário das custas em momento anterior preclui logicamente a alegação de pobreza, salvo se demonstrada cabalmente a ocorrência de fato novo que tenha reduzido a disponibilidade financeira de forma drástica entre a inicial e o recurso. No caso em tela, os agravantes não trouxeram qualquer prova de alteração súbita de fortuna.

Em segundo lugar, a documentação apresentada é deficitária. Embora o agravante Ademar tenha demonstrado prejuízo contábil na atividade rural, tal fato, isoladamente, não se confunde com hipossuficiência econômica. Muitas vezes, o prejuízo fiscal é estratégico ou decorre de investimentos vultosos que não retiram do produtor a sua solidez patrimonial. Ademais, a agravante Devanir não apresentou declarações fiscais ou extratos bancários suficientes que permitissem ao juízo aferir a inexistência de outras fontes de renda ou reservas do núcleo familiar.

Por fim, o valor do preparo (cerca de R$ 15.000,00), embora expressivo, deve ser lido sob a ótica da proporcionalidade em relação ao vulto da causa e à operação comercial subjacente. A concessão indiscriminada da gratuidade a agentes que exercem atividade empresarial agrícola de médio porte desvirtua o instituto, onerando o Estado e a parte contrária injustamente
.

Diante do exposto, por não restar comprovada a incapacidade financeira nos moldes exigidos pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judiciária.

Determino a intimação dos agravantes para que procedam ao recolhimento do preparo do recurso de apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026